Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-48.2007.8.11.0045
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002198-48.2007.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “É válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa (STJ - AgInt no AREsp: 996565 RS 2016/0265503-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2017).

2. Ante a regularidade da notificação da empresa Apelante, bem como presentes todos os requisitos formais necessários ao exercício do contraditório e ampla defesa, não há se falar em nulidade do Auto de Infração.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0002198-48.2007.811.0045, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com base nos artigos 920, II e 487, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende a nulidade da notificação nos autos do processo administrativo, ao argumento de quem recebeu o auto de infração foi pessoa que não detinha poderes de gerência geral ou de administração.

Indica a nulidade do auto de infração por ausência de ordem de serviço, ausência de demonstração do fato gerador e alíquota, ausência de informação da repartição e do prazo em que poderia ser apresentada a impugnação, bem como a ausência de indicação do cargo da FTE autuante.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade da NAI no 40103001600025200411, com a consequente extinção do executivo fiscal.

O ente estadual apresentou contrarrazões, rechaçando as teses da parte Apelante, requerendo o desprovimento do recurso. [id. 101080461 e 101080462]

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com base nos artigos 920, II e 487, I, ambos do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, a parte Apelante sustenta que nao foi regularmente citada para se defender no processo administrativo, uma vez que quem recebeu o auto de infração foi um funcionário que não possui poderes de gerência ou administração, o que supostamente conduziria a nulidade da notificação e, via de consequência, a extinção do feito executivo.

Com efeito, dispõe o art. 38, da Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, que:

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Ora, conforme se denota dos autos (id. 101079033 – pág. 10) a notificação do auto de infração ocorreu por carta com aviso de recebimento no endereço da empresa Embargante, com a devida assinatura de um funcionário da mesma.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa (STJ - AgInt no AREsp: 996565 RS 2016/0265503-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2017)”

No mesmo sentido, em situação análoga, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO MOTORISTA – REPRESENTANTE DA TRANSPORTADORA – VALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. “Não se exige que a correspondência para notificação de auto de infração seja entregue ao seu destinatário, basta que seja no endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa”. (TJMT, MS 86861/2016 – Des. Luiz Carlos da Costa – julgado em 06/04/2017) 2. Lavrado o auto de infração, a notificação será entregue ao autuado ou a quem o represente, não configurando nulidade a notificação assinada pelo motorista do Excipiente. 3. Recurso provido.

(TJ-MT 00066896620148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2021)

Logo, não há nulidade na notificação do Auto de Infração que possa comprometer a higidez da CDA objeto da execução fiscal.

De outro lado, razão não assiste à parte Apelante no tocante aos alegados vícios formais consistentes na ausência de Ordem de Serviço; Demonstração de Fato Gerador e Alíquota; Informação da Repartição e do Prazo em que poderia ser apresentada a impugnação; indicação do cargo da FTE autuante e; Demonstração dos índices de correção monetária.

Explico.

Da simples análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o NAI no 4010300160025200411 (id. 101049027 – ág. 01) indicou a Ordem de Serviço no 21695/2004, a Unidade Emissora (Gerência de Programação e Avaliação de Fiscalização), o cargo da autuante Mara Lúcia Simões (FTE – Fiscal de Tributo Estadual – matricula no 40103001-6), apontando, ainda, a infração cometida, qual seja, deixar de recolher o ICMS referente aos meses de janeiro a outubro do exercício de 2000 e janeiro a março do exercício de 2002, no prazo regulamentar, referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA – ICMS.

De outro lado, ao id. 101079029 – pág. 03 e 04, consta expressamente a informação da Repartição e do Prazo para a apresentação da impugnação, bem como a memória de cálculo com os devidos índices atualizados.

Portanto, não há se falar em qualquer irregularidade que macule o auto de infração e, por conseguinte, o título executivo que embasa a execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022